Tribunal: TJMT
Processo: 1075967-48.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Recurso Inominado no 1075967-48.2023.8.11.0001.
Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Recorrida: SALATIEL DOS SANTOS DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do Julgamento: 30 a 02/10/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra sentença que declarou a inexistência de débito, determinou a exclusão do nome do consumidor dos cadastros de proteção ao crédito e condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais. O recorrente sustenta inexistência de falha na prestação do serviço e pugna pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o recorrido comprovou o pagamento da fatura que originou a negativação, de modo a caracterizar inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito e ensejar responsabilidade civil da fornecedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A inversão do ônus da prova no CDC não é absoluta, devendo o consumidor comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
O comprovante apresentado pelo recorrido não corresponde ao CNPJ da recorrente e contém dados divergentes, impossibilitando a verificação da quitação da fatura questionada.
Não comprovado o pagamento da dívida, não há que se falar em inscrição indevida, pois ausente o ato ilícito necessário à responsabilização civil.
A ausência de prova adequada quanto ao pagamento inviabiliza o reconhecimento de dano moral e material, impondo a improcedência da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Pedido inicial julgado improcedente.
Tese de julgamento:" 1. A inversão do ônus da prova prevista no CDC não afasta a obrigação do consumidor de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. 2. O comprovante de pagamento divergente ou que não identifica inequivocamente a quitação da fatura não comprova inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito. 3. A ausência de prova da indevida negativação afasta a caracterização de dano moral indenizável."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: não houve citação de precedentes no acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075967-48.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SALATIEL DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 965.208.331-34 (RECORRIDO), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025